Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
2. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, inclusive no que concerne à inexistência de circunstâncias negativas.
3. Recurso conhecido e não provido.